Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022655-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UMBERTO JOAO GUENO
AGRAVADO: VILMAR AMADEO SOLDERA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UMBERTO JOAO GUENO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em cumprimento de sentença movida por VILMAR AMADEO SOLDERA homologou cálculo da contadoria, no valor de R$ 253.938,48 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).
O agravante relata, em síntese, que o agravado promoveu ação monitória em seu desfavor, a qual foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 60.624,55 (sessenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do título e acrescidos de juros de 1% a partir da citação, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; que o agravado iniciou o cumprimento de sentença compelindo-o ao pagamento atualizado de R$ 236.732,22 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), deixando de colacionar aos autos planilha de evolução do débito mês a mês; que remetido o feito à contadora judicial esta também apresentou planilha singela, em afronta ao art. 524 do CPC; que o magistrado de 1o grau homologou tal cálculo, no valor de R$ 253.938,48 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).
Aduz, todavia, que o juiz se utilizou de decisão padrão para homologação cálculo, em afronta ao art. 524 do CPC. Requereu, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, a magistrada do feito entendeu pela inexistência de qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo contador do juízo, nos seguintes termos:
“Inicialmente, verifico que a parte executada apresentou preliminar de inépcia da inicial, aduzindo que o exequente não teria apresentado planilha de cálculo demonstrando a evolução do débito mês a mês, o que teria prejudicado sua defesa.
Contudo, analisando os autos, contato que os cálculos acostados pelo exequente e da contadoria do juízo atendem a todos os requisitos previsto no artigo 524 do Código de Processo Civil, bem como apresentam a evolução do débito mês a mês, discriminando todos os índices que foram aplicados para a atualização do montante, razão pela qual rejeito a preliminar.
Outrossim, denoto que o executado alegou a existência de excesso de execução, contudo, em que pese apresentar o valor que entende devido, não aponta os supostos equívocos cometidos no demonstrativo de débito inicial, tampouco no cálculo apresentado pela contadoria.
Com efeito, o presente feito busca o cumprimento da sentença proferida no id n. 36268791 (fls. 56/57), com majoração dos honorários através acordão de id n. 36268805 (fl. 203), devendo incidir sobre tais valores correção monetária e juros nos termos fixados.
Dessa forma, considerando que o cálculo apresentado pela contadoria obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença (INPC + 1% de juros ao mês), REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e HOMOLOGO os cálculos elaborados pela contadoria de id n. 36268817 (fls. 241/244).
Nesse sentido, deve se considerar o cálculo apresentado pelo contador judicial quando elaborado por profissional de confiança do Juízo, dotado de presunção de legitimidade, mormente quando não indicado de forma objetiva o desacerto do mesmo, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Denota-se sem razão a apelação fundada em supostos erros materiais nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, quando não indicar de forma objetiva o eventual desacerto do laudo elaborado. 2. Não havendo esclarecimento específico de qual o momento pontual o auxiliar do juízo calculou indevidamente novos valores, não há se falar em erro latente. 3. Rejeitada a anterior impugnação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial porquanto em conformidade quanto aos parâmetros fixados na sentença com trânsito em julgado, torna-se defeso à parte reacender o tema visando reapreciação daquilo que já restou decidido na mesma fase do cumprimento de sentença. 4. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não sendo admitida a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho técnico do expert. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00171191920118070001 DF 0017119-19.2011.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO - CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. - Os cálculos foram realizados por profissional de confiança do Juízo, observando o disposto na sentença. O referido laudo goza de presunção de legitimidade, sendo da agravante o ônus de apontar e comprovar a existência de erros - Estando de acordo com a sentença é correta a homologação dos cálculos periciais pelo magistrado. (TJ-MG - AI: 10000191346964001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 24/01/2020)
Vinculando a magistrada a sua decisão no laudo pericial, não há o que se falar em decisão padrão, ao menos nesse momento, como pretende crer o agravante.
Desse modo, nos estreitos limites dessa decisão, entendo ausentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSENTES PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - MANTIDA DECISÃO A QUO - RECURSO NÃO PROVIDO.A jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, diante das nuances do caso concreto, medidas liminares de caráter satisfativo, quando presentes os pressupostos específicos do fumus boni iuris e do periculum in mora e sempre que o pedido seja indispensável à preservação de uma situação que se revele, incontestavelmente, incompatível com a demora na prestação jurisdicional. Ausentes esses requisitos e havendo risco de periculum in mora inverso para a agravada, deve ser mantida a decisão impugnada. (N.U 0136857-56.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora